Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-44.2019.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001129-44.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DANIEL RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 495.878.381-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA DE SAMPAIO - CPF: 007.792.311-12 (APELADO), GAUDISBETH RODRIGUES SILVA - CPF: 420.416.861-20 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ETANIEL SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), ETANIEL SAMPAIO - CPF: 550.309.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO
–

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO
OU
ÀS SUAS RENDAS

–

IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT
–

INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.074 DO STJ

– SENTENÇA ANULADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO
–

RECURSO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária
a
prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio
ou
às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC).

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
(
T
ema
1.074
do
STJ)
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Inventário que homologou o
plano de partilha e determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do Inventário
.

O apelante alega que a quitação
dos tributos relativos aos bens do espólio
ou às
suas rendas é condição indispensável para a homol
ogação.

Apesar de intimado
s
, o
s
apelado
s
não apresent
aram

c
ontrarrazões (ID.
188900701
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante recorre da sentença que homologou o plano de partilha na Ação de Inventário proposta pelos apelados.

A
lega

que não foram quitados os

tributos relativos aos bens do E
spólio
ou às
suas rendas
,
condição
que seria
indispensável para a homologação
.

N
ão há nos autos prova

do pagamento d
as Certidões de
D
ívida
Ativa n.
2018924516 e 2021291246
, o que demonstra, portanto, a situação de irregularidade fiscal perante a
Procuradoria-Geral do Estado
(ID.

188900675)
.

Logo,
não
foi cumprido o disposto no
art
.
659, §2°
,
do C
ódigo de Processo Civil,
e
no art.
192 do C
ódigo Tributário Nacional.

O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074)
,
firmou a tese de que, “
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

Assim,
impõe-se a anulação d
a sentença
,
para
a produção da referida prova.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS
RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese:
“No arrolamento sumário
, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (
CNDs
) das Fazendas Públicas demonstrando o
“pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts.
659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada
a
quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o
que reforça a nulidade verificada.

Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts
. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão
”
.

(
TJMT,
N.U 1001082-69.2019.8.11.0012,
Desa
.

Antônia Siqueira Gonçalves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento em 16-11-
2023, DJE
de 19-11-
2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS – PROVA AUSENTE – NECESSIDADE (ART. 664, §5o, DO CPC, C/C ART. 192 DO CTN) – DÉBITOS REFERENTES AO IPTU – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária
a
prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC)
”
.

(
TJMT,
N.U 1023112-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 16
-3-
2022, DJE
de
17
-3-
2022)
.

Pelo exposto,
dou
provimento ao Recurso
para anular a sentença
e determinar
o retorno dos
autos
à
primeir
a instância para a comprovação do

pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio
ou às
suas rendas,
em observância aos artigos
659, § 2o, do CPC/2015
,
e 192 do CTN
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024